Tribunal: TJMT
Processo: 1025876-59.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025876-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WHYTALO FERREIRA CAMILO - CPF: 063.959.151-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] , TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO TRÁFICO – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT –

PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) –

PREQUESTIONAMENTO –

PRECEITO NORMATIVO OBSERVADO E APLICADO EM SUA LITERALIDADE – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR NOVO CÁLCULO DE PENA COM APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME POR TRÁFICO,

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

Se o agravante foi condenado por trafico de drogas e ostenta condenação anterior por delito comum,
“inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime [...], pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos”

(STJ,

AgRg no HC nº 625.602/SP;
AgRg no HC nº 616.267/SP;

e TJMT,

N.U 1016991-56.2020.8.11.0000;

N.U 1016820-02.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1025876-59.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

WHYTALO FERREIRA CAMILO

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por WHYTALO FERREIRA CAMILO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0008990-72.2018.8.11.0064), que indeferiu o pedido de alteração da fração utilizada [de 3/5 ou 60%] para progressão de regime,

decorrente de penas unificadas por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], tráfico de drogas e corrupção de menor, em 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 157, § 2º, I e

II do CP,

art.33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B

da Lei nº 8.069/90 -
(https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta que faria jus à fração de 16% (dezesseis por cento) ou 40% (quarenta por cento) em relação ao crime de tráfico para progressão de regime, por ser reincidente simples.

Pede provimento para que seja aplicado patamar mais benéfico para progressão de regime.

Prequestiona o art.112 da LEP (ID 69245494- pág.2/21976).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 69245491- pág. 1/5).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 69245490 – pág.1).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal– Recurso – 1) Requer a aplicação do inciso da menor percentagem para o alcance do benefício de progressão regimental ao Agravante – Agravante que sustenta reincidência genérica – Magistrado em sede de retratação manteve os mesmos fundamentos lançados na decisão original, considerando o percentual de 60% do cumprimento da pena para a progressão regimental. Agravado reincidente genérico – ausência de previsão legal – aplicação mais benéfica ao réu – recente decisão proferida em unanimidade pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a lacuna normativa e a aplicação da analogia in bonam partem do inciso VI -a, do artigo 112 da Lei de Execução Penal, que prevê 50% do cumprimento da pena. pelo parcial provimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 70987454)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] - art.157, § 2º, I, II do CP -, praticado em
23.7.2017
, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 21.3.2018
(SEEU N.U 0008990-72.2018.8.11.0064);

- 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão por tráfico de drogas e corrupção de menor - art.33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 -, praticado em
14.2.2019
, na Comarca de Alto Araguaia, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 9.7.2020 (SEEU N.U 0008990-72.2018.8.11.0064 e Sistema
Primus/
Código 103382/Comarca de Alto Araguaia – Ação Penal N.U 839-21.2019.8.11.0020).

Em 27.5.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]. Questão que cumpre ao Juízo deliberar diz respeito a hipótese de condenação nova por crime hediondo, quando o agente já possuía condenação anterior, mas por crime comum.

É o caso do reincidente não específico em crime hediondo. [...].

Nem se cogita na aplicação da fração do art. 112, inciso I, da LEP que prevê 16% (dezesseis por cento) da pena para progressão, se o apenado for primário e o crime praticado sem violência ou grave ameaça.

Ora, a colocação topográfica da regra bem indica que ela se destina apenas aos crimes comuns ou não hediondos. [...].

Por outro lado, também defeso aplicar a fração de 40% (quarenta por cento) ou de 2/5 (dois quintos).[...].

São situações diferentes e que merecem tratamento diferentes, o que leva o Juízo a manter o entendimento de que o caso está sujeito à fração de 3/5(três quintos) ou 60% (sessenta por cento). [...].

Por tudo o exposto, nos termos do artigo 66, da Lei 7.210/1984, INDEFERE-SE o pedido da Defesa. [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –

SEEU N.U 0008990-72.2018.8.11.0064 – seq.29.1)

Pois bem.

No caso, a condenação do agravante [por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas] caracteriza reincidência simples.

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [
“Pacote anticrime”
], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII -

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
(LEP, art. 112).

Com efeito, a fração de 1/6 (um sexto) ou 16% (dezesseis por cento) afigura-se inaplicável por expressa vedação legal [LEP, art. 112, I], visto que o agravante não ostenta primariedade.

Por outro lado, o patamar
de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) empregado pelo Juízo da Execução Penal, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados.

Sobre o tema, o i. Prof. Rogério Sanches Cunha leciona que:

“
O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça.
Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento,
concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo
.”
(Pacote Anticrime: Lei nº 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371 - grifado)

Aplicável entendimento do c. STJ:

“Segundo o atual entendimento da Sexta Turma, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V (AgRg no HC n. 595.609/SP, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 20/11/2020 - grifo nosso).”
(STJ, AgRg no HC nº 625.602/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2020;

AgRg no HC nº 616.267/SP – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.12.2020)

Nessa mesma linha, registram-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Diante da omissão normativa, o agravado - que foi condenado por crime hediondo (tráfico de drogas), e apresentava condenação anterior por crime comum (roubo majorado) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.”
(N.U 1016991-56.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.9.2020)

“A fração de 2/5 (dois quintos) ou 40 (quarenta por cento) deve ser aplicada ao reincidente simples, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica (TJMT, HC NU 1014748-42.2020.8.11.0000).”
(N.U 1016820-02.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 18.9.2020)

Quanto ao prequestionamento, o preceito normativo fora observado e aplicado em sua literalidade.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com aplicação do
patamar de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime referente ao tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021